Tribunal: STF
Processo: RE 97579
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSORIA. AVALISTA. EXIGÊNCIA
INCABIVEL DE ACRÉSCIMOS RELATIVOS A COMISSAO DE
PERMANENCIA E MULTA CONTRATUAL. O AVALISTA RESPONDE,
SOMENTE, PELAS OBRIGAÇÕES QUE NA CARTULA SE
CONTEM. PRECEDENTES DO STF, ESPECIALMENTE,
RE 95.917-3/SP. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.